Tribunal: TJPA
Processo: 0807616-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807616-40.2016.8.14.0301
APELANTE: COMADANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGNALDO JORGE MORAES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DIANTE DA CONCLUSÃO DO CERTAME PÚBLICO. REFUTADA. MÉRITO. CONCURSO PARA INGRESSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. APRESENTAÇÃO DE EXAME INCOMPLETO. ERRO DE LABORATÓRIO. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA A FUNÇÃO MILITAR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
PRELIMINAR
DE PERDA DE OBJETO.

1.1. Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no tocante aos concursos públicos, deflui-se que a finalização do certame não induz à perda do objeto. Afinal, se o combate se dá contra potencial ilegalidade praticada, o seu exaurimento não retira, necessariamente, do mundo jurídico os efeitos do ato que inabilitou o candidato.

2. MÉRITO.

2.1. A
Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu art. 5º, inciso LXIX, a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade.

2.2. No caso vertente, tem-se que o impetrante/apelante se submeteu ao concurso público para ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA, de 2016. Todavia, apesar de ter logrado aprovação na etapa de avaliação intelectual, foi inabilitado na fase de avaliação médica por não ter apresentado o exame conforme exigido pelo edital do certame.

2.3. Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta do exame, quando restou comprovado que decorreu de falha do laboratório, sendo que, ao interpor recurso administrativo, o autor juntou o exame laboratorial faltante, o qual demonstra, inclusive, sua higidez física.

2.4. A todo modo, não obstante seja necessária prova de que o candidato habilitado goze de aptidão física para o exercício do cargo público, restaria descaracterizada a eventual inaptidão, mediante a comprovação de que não é portador de doença incapacitante, como no caso, apresentando-se manifestamente ilegítima a sua exclusão do certame, eis que se acha plenamente capaz de preencher os requisitos necessários para o cargo pretendido.

3. Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0807616-40.2016.8.14.0301, impetrado por AGNALDO JORGE MORAES DE SOUZA, contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar e o Diretor da Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 3023331, págs. 01/07, historiou que o impetrante/apelado foi classificado na 1ª etapa da prova de conhecimento no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar CFP/PM/2016.

Aludiu que ao ser convocado para a etapa de avaliação médica, apresentou-se no local correspondente para a entrega de todos os exames previstos no edital, sendo, porém, informado pela profissional de saúde que todos os documentos se encontravam presentes, tornando-o apto.

Disse que, todavia, na ocasião do resultado da referida etapa, foi surpreendido com a sua inaptidão por supostamente não ter apresentado o exame Anti-Hbc.

Frisou que referido foi entregue à Banca Organizadora do certame, de modo que houve equívoco por parte da mencionada Banca.

Mencionou que interpôs recurso administrativo, tendo a Banca Examinadora ratificado a sua (do apelado) inaptidão no certame.

Sustentou, ainda, possuir direito líquido e certo de prosseguir nas demais etapas do certame, uma vez que entregou todos os exames previstos no edital.

Falou, nesse ponto, que a sua inaptidão se mostra ilegal conforme precedentes que cita.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência com vistas a compelir as autoridades impetradas a permitirem participar das demais etapas do certame e, por fim, a concessão da segurança, visando anular o ato administrativo que o eliminou na etapa de avaliação de saúde.

Em decisão constante no id.
3023337, págs. 01/02, o juízo de origem concedeu a tutela provisória requerida e determinou que o impetrante/apelado participasse das fases subsequentes do certame em tela.

A autoridade coatora apresentou informações no id. 3023344, págs. 01/21, arguindo a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que houve impugnação intempestiva de disposições editalícias.

Disse que em nenhum momento houve o questionamento quanto aos itens 7.3.10 d 7.3.20 do edital, que foram o fundamento da inaptidão do candidato.

Dissertou fundamentos a respeito da impossibilidade de o Judiciário intervir nas decisões da Banca Examinadora do concurso; da inexistência de ato ilícito, visto que a exigência dos exames laboratoriais possuem precisão legal específica (artigo 17-D e § 3º da Lei Estadual nº 6.626/04); da inexistência de direito líquido e certo.

Requereu, ao final, a denegação da segurança.

A Fundação de Desenvolvimento e Amparo da Pesquisa/FADESP apresentou as informações de praxe no id. 3023353, págs. 01/11, argumentando sobre a inexistência de direito líquido e certo; sobre impossibilidade de revisão de critérios adotados pela Banca Examinadora diante da observância ao princípio da separação de poderes e sobre a necessidade de revogação da liminar.

Proferida a sentença, id. 3023367, págs. 01/04, o juízo de origem concedeu a segurança requerida na peça de ingresso e determinou que o impetrante/apelado participasse das demais etapas do concurso.

O Estado do Pará interpôs apelação no id. 3023370, págs. 01/08, argumentando acerca da necessidade da reforma da sentença, posto que o impetrante/apelado deixou de entregar o exame de sangue anti-hbc (IgG e IgM), de modo que sua eliminação foi regular.

Falou que o juízo considerou um exame apresentado por ele em que consta anti-hbc e não anti-hbc (IgG e IgM), conforme exigido pelo edital.

Frisou que a Constituição da República permite a exigência de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo assim exigir, conforme disciplinado nos seus artigos 39, § 3º, 42, § 1º e 142, § 3º, X.

Sustentou que, no âmbito local, a Lei Estadual nº 6.626/2004 previa em seu artigo 17-D e § 3º a necessidade de apresentação do exame anti-hbc (IgG e IgM), exigência essa prevista nos itens 7.3.7 “a” e 7.3.10 do edital.

Asseverou que a apresentação extemporânea do exame importa em violação ao princípio da isonomia, dado que gera privilégio em favor de determinado candidato em detrimento dos demais.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Argumentou argumentos acerca da impossibilidade de o Judiciário interferir no mérito administrativo.

Requereu o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da decisão recorrida.

Certidão de tempestividade no id. 3023372, pág. 01.

Foram opostas contrarrazões no id. 3023375, págs. 01/08, tendo o impetrante/apelado, após breve explanação dos fatos, argumentado que apresentou o exame anti-hbc.

Disse que a sua finalidade é verificar a infecção pelo vírus da hepatite, sendo que sigla IGM indica infecção recente e o IGG indica que a pessoa teve o contato com o agente patológico.

Suscitou o impetrante/apelado a existência de preliminar de perda de objeto, posto que desde 06/07/2017 é soldado da Polícia Militar, de modo que a pretensão estatal de impedi-lo de participar das demais etapas do certame já teve o seu objeto ultrapassado.

Argumentou que reuniu todas as condições para o ingresso na carreira militar, razão pela qual postulou o não provimento do recurso.

Distribuído os autos à minha Relatoria, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3391028, págs. 01/06, pronunciou-se pelo não provimento do recurso e a confirmação da sentença atacada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passos a sua apreciação.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será apreciado sob a ótica do reexame necessário, conforme o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

Sobre essa prefacial, sustenta o impetrante/apelado que houve a perda de objeto da demanda intentada pelo Estado, uma vez que o concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças de 2016 foi exaurido e que atualmente se encontra trabalhando na Polícia Militar na função de Soldado de 3ª Classe, conforme faz prova o documento constante no id. 3023376, págs. 01/02.

Razão não assiste ao impetrante/sentenciado. Isso porque, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no tocante aos concursos públicos, deflui-se que a finalização do certame não induz à perda do objeto da ação porventura ajuizada por candidato. Afinal, se o combate se dá contra potencial ilegalidade praticada, o exaurimento dele não retira, necessariamente, do mundo jurídico os efeitos do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE NA PROVA OBJETIVA. EXCLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de homologação do concurso público, não há perda de objeto do mandado de segurança impetrado com objetivo de discutir ilegalidade em determinada fase do certame.

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ, AgRg no AgRg no RMS 18.444/SC, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2013, DJe 3.2.2014)

Com esse fundamento, refuto a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o impetrante/apelado a concessão da ordem com vistas a afastar o ato administrativo que o inabilitou na etapa de avaliação médica do concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016, bem como em prosseguir nas demais etapas do certame.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu art. 5º, inciso LXIX, a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

Por sua vez, dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.016/09 que:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.”

Induvidoso que, para a concessão da ordem no mandado de segurança, mister se faz a existência de prova pré-constituída, demonstrando o direito líquido e certo do impetrante, que há de ser manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental, cuja celeridade procedimental está prevista na Lei de regência.

Dito isso, o legislador constituinte fez constar no corpo da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, o art. 37, II, segundo o qual para a investidura em cargo ou emprego público, a regra é a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos:

“Art. 37. A administração pública federal direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

No caso vertente, tem-se que o impetrante/apelado se submeteu ao concurso público para ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA, de 2016. Todavia, apesar de ter logrado aprovação na etapa de avaliação intelectual, foi inabilitado na fase de avaliação médica por não ter apresentado o exame anti-hbc (IgG e IgM), conforme exigido pelo certame, visto que o exibido foi o exame anti-hbc hepatite B.

Não é de se olvidar que a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta do exame de Hepatite B, quando restou comprovado que decorreu de falha do laboratório, sendo que, ao interpor recurso administrativo, o autor juntou o exame laboratorial faltante, o qual demonstra, inclusive, sua higidez física.

A todo modo, não obstante seja necessária prova de que o candidato habilitado goze de aptidão física para o exercício do cargo público, restaria descaracterizada a eventual inaptidão, mediante a comprovação de que não é portador de doença incapacitante, como no caso, apresentando-se manifestamente ilegítima a sua exclusão do certame, eis que se acha plenamente capaz de preencher os requisitos necessários para o cargo pretendido.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. EXAME MÉDICO. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DO EXAME DE HEPATITE B. ERRO DO LABORATÓRIO. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO SUB JUDICE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada.

II - Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta do exame de Hepatite B, quando restou comprovado que decorreu de falha do laboratório, sendo que, ao interpor recurso administrativo, o impetrante juntou o exame laboratorial faltante, o qual demonstra, inclusive, sua higidez física. Ademais, consta do edital regente do certame a possibilidade de a junta médica solicitar exames complementares, o que não ocorreu, na espécie dos autos. Precedentes.

III – Não há que se falar em posse precária ou na necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da presente decisão para que se efetivem a nomeação e posse do autor, eis que a questão posta nos autos encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, assegurando-se, assim, a garantia dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos processos judiciais.

IV – Apelação desprovida. Sentença confirmada.

(TRF-1, Apelação nº 0009308-21.2016.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Quinta Turma, julgado em 26/06/2019)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. EXAME MÉDICO FALTANTE. EXAMES COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.

I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pelos impetrados. Dessa forma, rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido alegada na espécie.

II - Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para apresentação de exames médicos, quando faltante apenas um dentre os inúmeros solicitados, mormente quando o próprio edital regulador do certame indica etapa específica para a entrega de possíveis exames complementares, pelo que não merece qualquer reparo o julgado monocrático que concedeu a segurança postulada na espécie. Ademais, constata-se que não há qualquer pendência editalícia por parte do impetrante, já tendo este participado com aproveitamento do regular curso de formação, sendo determinada, nos presentes autos, inclusive, a sua nomeação e posse desde 27/05/2014.

III - Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.

(TRF 1 AMS 0073548-24.2013.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.4631 de 24/04/2015)

Portanto, não merece prosperar a pretensão deduzida pelo recorrente, encontrando-se a sentença apelada em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, conforme se extrai dos julgados mencionados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, sentença confirmada.

É como o voto.

Belém, PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/02/2021